Tribunal: TJMT
Processo: 0003742-63.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0003742-63.2018.8.11.0020 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE:
VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO –INOCORRÊNCIA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.
O inconformismo com a valoração da questão e o resultado da decisão adotada pelo Colegiado deve ser levantado em recurso próprio, e não pelos Embargos de Declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003742-63.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (EMBARGANTE), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO –INOCORRÊNCIA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O inconformismo com a valoração da questão e o resultado da decisão adotada pelo Colegiado deve ser levantado em recurso próprio, e não pelos Embargos de Declaração. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

embargos de declaração
interposto em face do acórdão lavrado no recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado e representado pelo Dr. Mauro Leandro Pontes, OAB/MT 171-090, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – CONDENAÇÃO –
1.

NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o, DO CPP –
2. INÉPCIA DA DENÚNCIA
– NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO HC PJE 1018901-55.2019.8.11.0000 –
3. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE – ART. 572, I, DO CPP –
4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
– COMINAÇÃO OBRIGATÓRIA –
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONALMENTE –
6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, que o juiz que presidir a instrução criminal poderá indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ora, sendo ele o destinatário final da prova processual obtida por comunhão de esforços das partes, cabe-lhe analisar a necessidade ou não de sua produção, e quando se verifica a fundada impertinência, irrelevância ou a tentativa de protelamento, a negativa de realização é medida que se impõe.

2. A reiteração de questão já decidida anteriormente em sede de habeas corpus torna inviável nova apreciação quando da apelação criminal.

3.

Preclui a alegação de nulidade da ação penal decorrente da intempestividade das alegações finais do Ministério Público não arguida no prazo do art. 571, II, do CPP, a qual, de acordo com a regra do art. 572, I, do mesmo Diploma Instrumental Penal, considerar-se-á saneada pela ausência de impugnação da parte contrária, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos

4. Mesmo aceitando a tese de que a vítima concorreu em parte para o acidente por desenvolver velocidade incompatível com a do local, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do caminhão, ao ingressar imprudentemente em rodovia desrespeitando a regra do art. 29, inciso III, “a”, do CTB, causa determinante do acidente automobilístico, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal.

5. A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é cominação obrigatória prevista no art. 303 do CTB.

6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido
” [id. 139545678, DJE de 16/8/2022].

O embargante sustenta contradição/omissão do aresto impugnado quanto à
imprestabilidade do laudo produzido pelo Instituto de Criminalística
como meio de prova, quanto ao
indeferimento da prova testemunhal requerida ao Juízo de primeiro grau
, e, ainda,
quanto à pena de suspensão da CNH
.

A certidão no id. 140103674 assinala que os aclaratórios foram interpostos
tempestivamente
.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios [id. 141207668, pp. 1-12, fls. 857/870-pdf], sob a premissa de que não há omissão e nem contradição tal qual alegada pela defesa, de modo que a interposição se apresenta como mera tentativa de rediscussão da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, assenta, primeiramente, que “[...]
residem aspectos contraditórios tendo por base, a r. decisão prolatada
” [razões, id. 139943168, p. 4, fl. 840-pdf], enfocando, inicialmente, que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser revista, considerada a fundamental importância para o correto deslinde da causa.

Percebe-se, entretanto, que as razões dos embargos constituem mera reprodução dos mesmos fundamentos contidos nas razões de apelação criminal, sequer recebendo qualquer roupagem incidente sobre qualquer contradição do acórdão, que, sobre a questão, assinalou:

“
I. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA

Irresignada, a defesa pede, inicialmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa, violação ao art. 5o, LV e LVII, da CF
, ante o indeferimento da oitiva da testemunha Deivez Munis, residente na comarca de Rondonópolis/MT e que, segundo a defesa, “[...] já foi motorista de caminhão e pode dar informações importantes porque estava no local do acidente em Alto Araguaia(MT) no Posto Fiscal e no momento do acidente. Nesse passo, é essencial a oitiva da respectiva testemunha porque é a única de defesa que estava em referido local e acompanhou o ocorrido. De modo que o indeferimento traz enormes prejuízos à defesa inclusive no sentido de contrariar referidos aspectos inerentes aos acima citados (premissas constitucionais) e não se possibilitar a ampla defesa e ao amplo contraditório, ou seja, então sufragar direitos e garantias fundamentais com a não” [razões, id. 122233994, pp. 4-5, fls. 715/716-pdf].

O Juízo de origem
não se pronunciou
a respeito do tema na
decisão dos aclaratórios
, tampouco na
sentença
, embora a arguição tenha sido formulada em tempo e modo, na forma do art. 571, inciso II, do CPP, na fase de oferecimento dos memoriais finais.

Todavia, consta que
a questão havia sido resolvida em audiência de instrução criminal realizada no dia 22/7/2021
, logo após o encerramento das oitivas de testemunhas.

Na ocasião, a autoridade judiciária que presidiu o ato deixou claro o convencimento de que
a referida testemunha de defesa havia sido intimada por whatsapp e deliberadamente deixou de comparecer ao ato de sua inquirição, que se realizou em ambiente virtual
, na forma do Provimento n. 015/2020/CGJ/MT, e que
seu depoimento não guardaria relevância na busca pela verdade real dos fatos
porque “
não trouxe o advogado de defesa nenhum motivo relevante para a oitiva da citada testemunha
”, de modo que “a sua oitiva se mostra como diligência procrastinatória” [termo de audiência, id. 122233973, p. 89, fl. 458-pdf, negritei].

A autoridade judiciária, portanto, desdiz o fundamento da defesa pelo qual se devesse designar uma nova audiência visando a inquirição da testemunha, sob a justificativa de que não há relevância de sua oitiva visando os devidos esclarecimentos sobre a acusação aqui debatida.

E, analisando o contexto fático-processual, não vislumbro quaisquer dados que permitam desconstituir a decisão judicial que indeferiu o pedido da defesa, quanto à pretendida oitiva da testemunha Deivez Munis, que, de acordo com a fala da defesa, presenciou o fato em tese criminoso.

Nenhuma inferência sobre a presença da citada pessoa é feita no Boletim de Ocorrência n. 2018.183226, confeccionado pela Polícia Militar/MT [id. 122233972, pp. 9-10, fls. 14/15-pdf], tampouco no Boletim de Ocorrência n. 1709101180610145000, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal [pp. 11-14, fls. 16/19-pdf], nem mesmo no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 18034553B01, confeccionado pela PRF [pp. 15-29, fls. 20/34-pdf], que serviram de base para a determinação da autoridade policial de coleta de declarações das pessoas indicadas nos referidos documentos.

Por sua vez, o relatório de investigação n. 624/2018, subscrito pelo investigador de polícia Maxfabio Martins de Oliveira [id. 122233972, pp. 37-38, fls. 42/43-pdf], apurou que as pessoas que se encontravam no local dos fatos e que reportaram terem presenciado o sinistro foram Murilo Teodoro de Almeida, Neimar Inácio de Oliveira e Reginaldo de Oliveira Lopes, não havendo qualquer menção ao nome de Deivez Munis.

Nem mesmo o apelante, ao ser ouvido nas várias fases da persecutio criminis [10/6/2018, id. 122233972, p. 40, fl. 45-pdf], faz qualquer referência a
Deivez Munis
, nem a vítima Elson Gomes da Silva [id. 122233972, pp. 44-45, fls. 49/50-pdf], nem as testemunhas referidas no relatório policial, Neimar Inácio de Oliveira [id. 122233972, pp. 56-57, fls. 61/62-pdf], e Reginaldo de Oliveira Lopes [id. 122233972, pp. 58-59, fls. 63/64-pdf], ou em qualquer outro dado de prova constante dos autos, aparecendo pela primeira vez nos autos apenas na resposta à acusação constante do id. 122233972, pp. 122-123, fls. 127/128-pdf.

De se ver, aliás, que todas as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo [Márcio Junio Santana dos Santos, Roberto Buono e Urbano Carlos da Cunha] não estavam presentes no momento e assinalaram apenas aspectos contingenciais sobre o fato, sem debelar o contexto fático formado a partir da prova técnica documental, de natureza pericial, e oral, consistente do relato de outras testemunhas que presenciaram a colisão automobilística, sendo pouco crível, portanto, que apenas o depoimento de Deivez Munis, que, repito, não é mencionado em qualquer documento registrado nos presentes autos como sendo testemunha ocular do fato, pudesse emprestar um novo olhar sobre o fato.

Nessa esteira, estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, que o juiz que presidir a instrução criminal poderá indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Ora, sendo ele o destinatário final da prova processual obtida por comunhão de esforços das partes, cabe-lhe analisar a necessidade ou não de sua produção, e quando se verifica a fundada impertinência, irrelevância ou a tentativa de protelamento, a negativa de realização é medida que se impõe.

“[...] O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).

3. Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias. [...]” [STJ, AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

No caso em apreço, portanto, além da recusa imotivada da testemunha previamente intimada em submeter-se à coleta de seu depoimento judicial, que se realizaria em ambiente virtual, sem a necessidade de qualquer deslocamento para as dependências do Fórum, a defesa não demonstrou devidamente qualquer justificativa razoável que deixasse entremostrar a imprescindibilidade de sua oitiva, registrando-se que a simples alegação de que ela – a exemplo de outras pessoas ouvidas em Juízo – também teria presenciado a colisão automobilística, não desnatura a lisura da negativa de redesignação da audiência de instrução criminal tirada da eloquência probatória de outros testemunhos judiciais.

Esta Corte de Justiça já decidiu, em caso semelhante:

“[...] O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa, uma vez que, sendo o juiz destinatário da prova, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição da República [...]” [TJMT, ApCr N.U 0000164-11.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2019, Publicado no DJE 27/8/2019].

Forte nessas razões,
improcede o reclamo anulatório
, uma vez não vislumbrada de modo seguro a tese de cerceamento de defesa
”.

Com efeito, a simples alegação de que a prova testemunha negada pelo Juízo de origem é relevante para o processo não faz emergir contradição passível de reconhecimento em sede de embargos de declaração, máxime se – como no caso – exuberam fundamentos em sentido a confirmar a validade jurídica do indeferimento da produção da prova, considerada procrastinatória e irrelevante para o correto deslinde da causa.

Quanto à imprestabilidade dos laudos periciais, mais uma vez, o embargante escancaradamente repete os mesmos fundamentos trazidos nas razões de apelação e expressamente refutados no acórdão invectivado, que, a respeito, estabelece:

“
II. IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA COMO MEIO DE PROVA

A defesa sustenta que os laudos confeccionados pelo Instituto de Criminalística são imprestáveis, ofendendo as disposições do art. 564, IV e V, e 160, ambos do CPP, porque “não trazem aos autos todas as informações corretas e os vestígios do acidente e são nulos por contrariedade ao art. 160 do Código de Processo Penal gerando assim clara nulidade sobre a denúncia de fls. E depois do processo e também a questão referente a arguição da necessidade de produção da prova testemunhal requerida sob pena de ocorrência de cerceamento de defesa como o ora alegado como de fato ocorrido” [razões, id. 122233994, p. 11, fl. 722-pdf].

Assere que o laudo não levou em consideração a velocidade dos veículos envolvidos e nem mesmo a velocidade máxima permitida para aquele trecho, bem como deixou de promover as providências no sentido de preservar a cena do acidente, tornando insustentável o exercício pleno da defesa.

Enfatizou que é comum acidentes envolvendo motocicletas na região e seria impossível ao caminhão de alto peso e carregado com bobinas empregar movimentos bruscos para adentrar na rodovia e abalroar a motocicleta, concluindo assim que a condutor da motocicleta foi responsável por causar a colisão, principalmente porque de acordo com testemunhas, no momento do impacto trafegava a uma velocidade aproximada de 60 a 70km/h.

“[...] o que quer estabelecer a defesa que em um lugar reto e plano com velocidade de 30km/h poderia a vítima ter visualizado o caminhão e freado evitando assim certamente o choque. Por isso, o Laudo foi incompleto e é imprestável como meio de prova. E o segundo Laudo foi feito de uma forma direcionada e de forma inversa a ordem de produção de provas previsto no Código de Processo Penal. E mesmo a manifestação ocorrida pela defesa às fls. Sobre o segundo laudo não possibilita ou valida a questão pertinente ao mesmo” [razões, id. 122233994, p. 8, fl. 719-pdf].

Não obstante, as aduções defensivas nesse concernente estão calcadas no conteúdo do laudo e não em relação à forma como fora produzido, de modo que essas questões deverão ser enfrentadas no mérito do apelo, razão pela qual, por ora, deixo de emitir juízo de valor quanto ao presente tópico
”.

Por último, o embargante assinala que, por ser motorista profissional, a pena de suspensão da CNH merece ser revista.

A questão foi assim resolvida:

“
Por fim, quanto ao pedido de alijamento da pena de suspensão da CNH do apelante, pelo período de 02 meses e 20 dias, impossível tal providência, vez que se trata de cominação obrigatória dentro do preceito do art. 303 do CTB.

Quanto ao prazo de suspensão, a penalidade guarda simetria com a pena privativa de liberdade fixada, bem como com os preceitos de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a mantenho
”.

Dentro desse cenário, concordo com a eminente parecerista, para quem “
não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de cabimento, sendo o caso de se perquirir, inclusive, sobre a existência de legitimidade do embargante nas questões suscitadas, visto que houve o enfrentamento expresso e coerente das teses defensivas destacada.

A bem da verdade, a irresignação do embargante é com as próprias razões de decidir do e. Tribunal, por estarem em confronto com a tese defensiva; não há nenhuma omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, apenas contrariedade ao entendimento da defesa
” [contrarrazões, id. 141207668, p. 4, fl. 862-pdf].

Desse modo, não houve qualquer omissão no acórdão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios.

“
Considerando que o escopo dos Embargos de Declaração é o de complementar ou perfectibilizar os atos judiciais, quando tais erros possam comprometer sua utilidade, somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não se concebe a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, que deve ser atacado mediante recurso próprio
” [TJMT, EDcl 90806/2010, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 9/11/2010].

O inconformismo com a valoração da questão e o resultado da decisão adotada pelo Colegiado deve ser levantado em recurso próprio, e não pelos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração opostos por
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022